Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. JUROS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.1 – Preliminar de intempestividade. São prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, os prazos que se findarem em data que tenha ocorrido a indisponibilidade do PJE por mais de 60 minutos (Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT). No dia 25/05/2023 o PJE ficou indisponível por 1h 57m 29s, o que justifica a apresentação do recurso após o prazo inicialmente previsto. Preliminar de intempestividade rejeitada.2 – Preliminar de deserção. Intimada a comprovar o preparo, a apelante apresentou, dentro do prazo deferido, o preparo do recurso, em dobro, nos termos do art. 1.007, caput § 4o do CPC/15. Preliminar de deserção rejeitada.3 – Preliminar de ausência de dialeticidade. O art. 932, inciso III do CPC possibilita o não conhecimento do recurso caso a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, a parte não está impedida de reiterar os fundamentos apresentados na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do recorrente. Vício não presente no caso em exame. Preliminar rejeitada.4 – Da gratuidade da justiça. A apelante não apresentou prova de modo que o beneficiário da gratuidade de justiça tem condições de arcar com as despesas do processo. Mantida a gratuidade concedida na origem.5 – Cheque. Juros de mora. O devedor do cheque é constituído em mora na apresentação do cheque quando não há suficiente provisão de fundos. Incidem juros de mora desde esta data, na forma do art. 52, inciso III da Lei n. 7.357/1985. A correção monetária, tem por termo inicial a data estampada na cártula.6 – Litigância de má-fé. Ausência de demonstração do fato que enseje a litigância de má-fé.7 – Apelação conhecida e desprovida.